Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-81.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706698-81.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA GILSA ASSUNCAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A peça de ID 52575762 veio desacompanhada das razões recursais. Intime-se novamente a defesa para que providencie a juntada. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2023 15:42:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator